Tribunal: TJSP
Processo: 2066598-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Adjudicação de imóvel dos devedores – Determinação para atualização do débito e da avaliação do bem, antes do prosseguimento do feito – Autorização para expedição da carta de adjudicação, sem que fosse dada aos devedores a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos ofertados pelo credor – Cerceamento de defesa – Decisão reformada - Recurso provido*